Tribunal: TJPA
Processo: 0004224-48.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004224-48.2018.8.14.0401

APELANTE: FABIO AUGUSTO DA CONCEICAO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
Devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, através do Auto de apresentação e apreensão, corroborado pelos depoimentos testemunhais, bem como pela confissão do apelante e do outro condenado, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
O juízo
a quo
ao valorar

negativamente a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, por ter sido praticado em concurso de duas pessoas, aduziu que existindo mais de uma qualificadora, uma delas deve qualificar o crime, enquanto que as demais devem ser tidas para aumentar a pena base quando da aplicação da pena, na 1ª fase, razão pela qual estabeleceu a pena inicial em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, bem próxima ao mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – Improcedência.
Além de não ter nos autos documento oficial com foto comprovando, as datas de nascimento constantes do processo, são divergentes entre si, razão pela qual não há como aplica-la.
CONCESÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO, EM FAVOR DE MANOEL BENEDITO OLEASTRO DE CASTRO, PARA MODIFICAR A PENA E EXCLUIR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – Insubsistência.
Não há como conhecer do pedido, pelo que não existe razão de conceder
habeas corpus
de ofício, por ausência de patente ilegalidade, mesmo porque o próprio condenado se manifestou no sentido de não possuir interesse em recorrer, ou seja, transitou em julgado a sentença condenatória, consoante certidão de trânsito em julgado para defesa. Nesse sentido, o remédio constitucional, não pode ser manejado como sucedâneo recursal, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe
habeas corpus
contra decisão transitada em julgado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que na Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para anular o processo desde a audiência de instrução e julgamento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

FABIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 21 de agosto de 2018, Fabio Augusto da Conceição Dias e Manoel Benedito Oleastro de Castro, utilizando-se de uma chave mestra, furtaram a motocicleta marca Honda Titan 150, ano 2015, de cor branca, placa QDH 1590, que se encontrava estacionada na frente da residência da vítima Alexandre Pereira Maia. Consta, que os ora denunciados estavam empurrando a moto, quando foram interceptadas por policiais militares e não souberam explicar a procedência da mesma, ocasião que relataram que era de um tio deles e ao checar a placa, foi atestado que o veículo tinha sido furtado, razão pela qual foram conduzidos à Delegacia para providências legais.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou

Fábio Augusto Conceição Dias e Manoel Benedito Oleastro, nas sanções punitivas do artigo 155, §4°, III e IV, do CP, fixando para o primeiro a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, no regime aberto e para o segundo, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, no entanto, não manifestou interesse em recorrer.

A Defensoria Pública, em relação ao apelante, Fábio Augusto da Conceição Dias, pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução da pena base, aplicação da atenuante da menoridade. E apesar do condenado Manoel Benedito Oleastro de Castro ter se manifestado no sentido de que não possuía interesse em recorrer, a defesa pugna pela concessão de
Habeas Corpus
de ofício, pelas mesmas razões de fato e de direito do apelante Fábio e ainda, para que seja excluída a agravante da reincidência.

O Ministério Público nas contrarrazões pugna pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade ao apelante Fábio Augusto Conceição Dias, nos termos do artigo 65, I, do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A Defensoria Pública, em relação ao apelante, Fábio Augusto da Conceição Dias, pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, no entanto, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, segundo o qual foram encontrados em poder dos acusados uma motocicleta da marca Honda Titan 150, de propriedade do Sr. Alexandre Pereira Maia e uma chave falsa (chave mestra), confeccionada a partir de uma tesoura.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais, bem como pela confissão do apelante e do outro condenado, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dean Cunha Martins, policial militar, declarou que os ora acusados estavam empurrando a moto às 04h, tentando fazer ela pegar, que acharam estranho o comportamento dos mesmos e resolveram abordá-los, que perguntaram de quem era a moto e os acusados disseram que a moto era de um tio deles e foram averiguar a placa, constatando que a moto era produto de roubo, que a vítima fez o reconhecimento da moto, que Fabio e Manoel foram presos em flagrante, que ainda estavam com uma chave mestre comum para a prática desse crime.

O policial militar William Will Fonseca Amaral, aduziu que estavam patrulhando pela Bernardo Sayão, quando foi informando por um motorista de van, que dois indivíduos estavam furtando ou roubando uma moto e quando fizeram a abordagem dos mesmos, constataram que se tratava de morto furtada, já que a vítima já tinha repassado o número da placa da moto, sendo informado via CIOP, juntamente com o nome da vítima. Que o apelante e o outro condenado disseram que a moto era de um tio deles, mas depois entraram em contradição.

A testemunha Anderson Lobato Freitas, informou que não participou das diligências, só presenciou os fatos através do rádio da viatura, que deu apoio em outra viatura, os conduzindo até a delegacia. Que foi encontrada uma chave mestre com os condenados.

O condenado Manoel Benedito Oleastro de Castro, declarou que a acusação é verdadeira, que iam passando pelo local e a chave estava lá no contato, que juntamente com seu parceiro, ligaram a moto e foram dar uma volta na cidade, que com meia hora de tempo, a policia os abordou.

O apelante Fábio Augusto da Conceição, declarou que a acusação é verdadeira, que a intenção de levar a moto era vender, que iam levar para uma dessas receptadores, mas não tinha comprador certo ainda.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, através do Auto de apresentação e apreensão, corroborado pelos depoimentos testemunhais, bem como pela confissão do apelante e do outro condenado, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL. RES FURTIVA ENCONTRADA NA CASA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. DEPOIMENTOS FIRMES DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O ARROMBAMENTO DO CADEADO E DAS GRADES DA LOJA FURTADA. FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA UM MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. PREVISÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CPB. REGIME QUE DEVE SER MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente pelas provas documentais (Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto), pelas declarações da vítima em sede judicial reconhecendo os objetos furtados, pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase informativa e judicial, bem como pela confissão do acusado na seara policial, dando conta do arrombamento da loja e furto dos objetos constantes em seu interior. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.
4.
Omissis...
5.
Omissis...
6.
Omissis...
7.
Omissis...
8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00748861-92, 212.382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

De igual forma entendo que não há razão para modificar a dosimetria da pena, isso porque o juízo
a quo
ao valorar

negativamente a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, por ter sido praticado em concurso de duas pessoas, aduziu que existindo mais de uma qualificadora, uma delas deve qualificar o crime, enquanto que as demais devem ser tidas para aumentar a pena base quando da aplicação da pena, na 1ª fase, razão pela qual estabeleceu a pena inicial em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, bem próxima ao mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.

Na segunda fase, magistrado atenuou a pena em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo o
quantum
de 03 (três) meses, restando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, totalmente proporcional, justa e necessária para prevenção e reprovação do crime de furto qualificado.

De outra maneira, não há como reconhecer a atenuante da menoridade requerida, em razão de que não existe nos autos documentos oficiais comprobatórios com foto, mesmo porque as datas de nascimento do apelante divergem, vez que pelo Prontuário criminal, que possui os dados do apelante (fls. 29 – ID 5027264), consta a data de nascimento de 01/04/1998, data também constante da audiência de custódia (fls. 100, ID 5027268), a qual diverge da data que consta na ficha do preso (fls. 92 – ID 5027267), data de 17/04/1999).

Portanto, não existe como reconhecer a atenuante da menoridade, pela divergência de datas de nascimento.

Não conheço do pedido em relação a Manoel Benedito Oleastro de Castro, pelo que há como conceder
habeas corpus
de ofício, por ausência de patente ilegalidade, mesmo porque o próprio condenado se manifestou no sentido de não possuir interesse em recorrer, ou seja, transitou em julgado a sentença condenatória, consoante certidão de trânsito em julgado para defesa, fls. 214 dos autos digitais (ID n°. 5027276)

Nesse sentido, o remédio constitucional, não pode ser manejado como sucedâneo recursal, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe
habeas corpus
contra decisão transitada em julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à inocorrência de bis in idem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus (HC 135.382, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(HC 188551 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 17-09-2020 PUBLIC 18-09-2020)

Ante o exposto, pelo apresentado neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 30/05/2022